Tribunal: TJDFT
Processo: 0732392-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Existindo cláusula de eleição de foro, firmada em contrato paritário, sem qualquer evidência e manifesta abusividade quanto à sua formulação deve-se dar prevalência ao convencionado entre os litigantes.
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Taguatinga.